Tribunal: TJSP
Processo: 1073593-73.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA, ALÉM DE NÃO INDICAR O PARADEIRO DA PEÇA ALEGADAMENTE DANIFICADA, DESISTIU DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA INDIRETA, REQUERIDA POR ELA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.